Tribunal: TJPA
Processo: 0001444-67.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001444-67.2006.8.14.0301

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

SENTENÇA QUE DECRETOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA EMBARGANTE. APELO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO. HIPÓTESE CONFIGURADA
.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
,
trata-se de adequação de julgamento
do
Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo oposto por
Supermix Concreto S/A
em face do Acórdão nº 120.189, da então nominada 4ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante contra a sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela recorrente em desfavor do Município de Belém, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, incisos I e IV, do CPC/73, aduzindo ter ocorrido a prescrição da pretensão da embargante;

II – Os Embargos de Declaração opostos pela empresa recorrente foram julgados, inicialmente, no dia 03/02/2014, sendo o recurso conhecido e julgado improvido, à unanimidade, pela 4ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal, nos termos do voto do relator originário do recurso, Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes;

III - A embargante interpôs Agravo em Recurso Especial em face do referido Acórdão, tendo o recurso sido conhecido e julgado provido, no dia 03/08/2020, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, através da decisão monocrática do relator do feito, Exmo. Ministro Sérgio Kukina, com a determinação de retorno dos autos a este egrégio Tribunal para um novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela empresa embargante;

IV – O
Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

V -
Compulsando os autos, constata-se que o débito tributário da embargante foi inscrito na dívida ativa no dia 10/08/1999, ocasião em que iniciou o prazo para que a recorrente ajuizasse uma Ação Anulatória do Débito Fiscal;

VI –
O município embargado ajuizou uma Ação de Execução Fiscal em desfavor da embargante no dia 13/08/1999. Posteriormente, a recorrente opôs Embargos à Execução Fiscal no dia 11/01/2000;

VII -
Outrossim, a partir do ajuizamento dos referidos embargos pela recorrente ocorreu a interrupção do prazo prescricional, visto que os Embargos à Execução possuem natureza de ação cognitiva autônoma e sua oposição tem o efeito de tornar litigiosa as condições de validade e existência do débito tributário e, consequentemente, interromper o prazo prescricional relativo à questão posta em julgamento;

VIII – Os
Embargos à Execução Fiscal opostos pela recorrente foram julgados extintos sem julgamento do mérito pelo MM. Juízo de Direito da 25ª Vara Cível de Execuções Fiscais da Comarca da Capital no dia 30/06/2005. Por conseguinte, a partir da referida data, recomeçou a contagem do prazo prescricional para que a embargante ajuizasse uma Ação Anulatória de Débito Fiscal;

IX -
Destarte, tendo a embargante ajuizado a ação que embasa o presente recurso no dia 24/01/2006, evidentemente o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 não foi ultrapassado, motivo pelo qual, a sentença recorrida deve ser modificada, sendo afastada a prescrição decretada pelo Juízo Monocrático;

X -
Embargos de Declaração conhecidos e providos,
para reformar o Acórdão embargado, sendo afastada a prescrição decretada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Adequação de Julgamento
do
Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto por
Supermix Concreto S/A

em face do Acórdão nº 120.189 da então nominada 4ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante contra a sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Belém,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, incisos I e IV, do CPC/73, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão da embargante.

Nas razões recursais (
Num. 6929684 - Pág. 1/10)
, sustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de obscuridade no V. Acórdão embargado no que tange a ocorrência da prescrição na pretensão da empresa recorrente.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a obscuridade apontada e, por conseguinte, ser afastada a decadência decretada pela autoridade de 1º grau.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 6929686 - Pág. 1/6)
.

Os Embargos de Declaração opostos pela empresa recorrente foram julgados, inicialmente, no dia 03/02/2014, sendo o recurso conhecido e julgado improvido à unanimidade pela então nominada 4ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal, nos termos do voto do relator originário do recurso, Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

A embargante interpôs Recurso Especial (
Num. 6929689 - Pág. 1/16
) em face do referido Acórdão, tendo a então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, através da decisão de
Num. 6929695 - Pág. 1/4
, negado seguimento ao mencionado recurso.

A embargante interpôs Recurso de Agravo (
Num. 6929699 - Pág. 1/5)
contra a decisão que não admitiu o Recurso Especial interposto pela recorrente, tendo o processo sido encaminhado para o colendo Superior Tribunal de Justiça.

O Recurso de Agravo em Recurso Especial interposto pela empresa embargante foi conhecido e julgado provido através da decisão monocrática do relator do feito, Exmo. Ministro Sérgio Kukina, proferida no dia 03/08/2020, tendo sido determinado o retorno dos autos a este egrégio Tribunal para um novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela empresa
Supermix Concreto S/A.

Após o trânsito em julgado da referida decisão, o processo retornou a este egrégio Tribunal e, em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o nobre relator originário do presente processo optou por compor uma Turma de Direito Privado desta egrégia Corte de Justiça, o que provocou redistribuição do feito, vindo o mesmo à minha relatoria.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão nº 120.189 da então nominada 4ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta obscuridade, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 535 do CPC/73 sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I – houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição
;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.”

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo existir a obscuridade apontada. Senão vejamos.

In casu
, a empresa embargante ajuizou uma Ação Anulatória de Débito Fiscal em desfavor do Município de Belém, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 0063, tendo a autoridade de 1º grau proferido a sentença supramencionada, extinguindo o feito com resolução do mérito, aduzindo ter ocorrido a prescrição da pretensão da recorrente.

Ressalto, inicialmente, que
Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Compulsando os presentes autos, constata-se que o débito tributário da embargante foi inscrito na dívida ativa na data de 10/08/1999, conforme se comprova na certidão acostada ao processo (Num. 6929536 - Pág. 16), ocasião em que iniciou o prazo para que a recorrente ajuizasse uma Ação Anulatória do Débito Fiscal.

O município embargado ajuizou uma Ação de Execução Fiscal em desfavor da embargante no dia 13/08/1999. Posteriormente, a recorrente opôs Embargos à Execução Fiscal no dia 11/01/2000.

Outrossim, a partir do ajuizamento dos referidos embargos pela recorrente ocorreu a interrupção do prazo prescricional, visto que os Embargos à Execução possuem natureza de ação cognitiva autônoma e sua oposição tem o efeito de tornar litigiosa as condições de validade e existência do débito tributário e, consequentemente, interromper o prazo prescricional relativo à questão posta em julgamento.

Esse entendimento deriva do fato de que a prescrição do direito de ação está intimamente ligada à inércia do seu titular em exercê-lo, motivo pelo qual, não pode o contribuinte que agiu em tempo ser penalizado com a impossibilidade de ver o mérito de sua discussão analisado pelo Poder Judiciário, apenas porque não elegeu a ação cognitiva teoricamente correta para tanto. Ainda mais quando existe similaridade da causa de pedir e pedidos entre uma ação anulatória e os embargos à execução, como no caso em análise.

Destarte, opostos os embargos à execução pelo contribuinte, interrompe-se o prazo prescricional para o ajuizamento da ação anulatória de que trata o supramencionado artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Esse entendimento encontra-se sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, VISANDO AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NATUREZA DE AÇÃO COGNITIVA, IDÊNTICA À DA AÇÃO ANULATÓRIA AUTÔNOMA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA IMPUGNAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
1. Embargos à execução, visando ao reconhecimento da ilegitimidade do débito fiscal em execução, têm natureza de ação cognitiva, semelhante à da ação anulatória autônoma. Assim, a rigor, a sua intempestividade não acarreta necessariamente a extinção do processo. Interpretação sistemática e teleológica do art. 739, I, do CPC, permite o entendimento de que a rejeição dos embargos intempestivos não afasta a viabilidade de seu recebimento e processamento como ação autônoma, ainda que sem a eficácia de suspender a execução. Esse entendimento é compatível com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, já que evita a propositura de outra ação, com idênticas partes, causa de pedir e pedido da anterior, só mudando o nome (de embargos para anulatória). 2. De qualquer modo, extintos sem julgamento de mérito, os embargos intempestivos operaram o efeito próprio da propositura da ação cognitiva, que é o de interromper a prescrição. No particular, é irrelevante que a embargada não tenha sido citada para contestar e sim intimada para impugnar os embargos, como prevê o art. 17 da Lei 6.830/80. Para os efeitos do art. 219 do CPC, aquela intimação equivale à citação. Não fosse assim, haver-se-ia de concluir, absurdamente, que não há interrupção da prescrição em embargos do devedor. 3. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp n. 729.149/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 24/5/2005, DJ de 6/6/2005, p. 229.)

No caso dos autos, conforme ressaltei anteriormente, a embargante opôs Embargos à Execução Fiscal no dia 11/01/2000, os quais foram julgados extintos sem julgamento do mérito pelo MM. Juízo de Direito da 25ª Vara Cível de Execuções Fiscais da Comarca da Capital no dia 30/06/2005 (Num. 6929540 - Pág. 14/15).

Por conseguinte, a partir da referida data, recomeçou a contagem do prazo prescricional para que a embargante ajuizasse uma Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Desta forma, tendo a embargante ajuizado a ação que embasa o presente recurso no dia 24/01/2006, evidentemente o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 não foi ultrapassado, motivo pelo qual, a sentença recorrida deve ser modificada, sendo afastada a prescrição decretada pelo Juízo Monocrático.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
para reformar o
Acórdão nº 120.189 deste egrégio Tribunal
, sendo afastada a prescrição decretada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 19 de setembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/09/2022